Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723952-58.2024.8.07.0000 DECISÃO A ré agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742150-77.2023.8.07.0001 – id 197356382) que em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, procedeu ao bloqueio de valores, via Sisbajud, tendo em vista o não cumprimento da tutela de urgência deferida no AGI 07456574920238070000 – para que custeie a cirurgia pós-bariátrica, nos termos do relatório do médico assistente, no prazo de 20 dias. Alega o caráter puramente estético dos procedimentos exigidos, pois ou assim foram considerados por junta médica, que avaliou a agravada, ou são excluídos/ressalvados pelo rol da ANS que analisou o caso, inexistindo, portanto, cobertura obrigatória pela operadora e indicação exclusivamente médica para proteção à saúde, razão pela qual “a ordem antecipada deferida em 1o GRAU há de ser revista revogada”. Sustenta a inexistência de periculum in mora, tendo em vista não configurado o caráter de urgência ou emergência (art. 35-C, da Lei no 9.656/98). Argumenta a exorbitância do bloqueio e sua liberação em prol da agravada, sem garantia, configurar enriquecimento ilícito e capaz de gerar um desequilíbrio econômico-financeiro, ante a irreversibilidade da medida, considerando que a recorrida é beneficiária da gratuidade de justiça, o que reduz as chances de a operadora ver o valor dispendido recuperado. Acrescenta que os atos expropriatórios tratam de execução provisória, exigindo caução, na forma do CPC 520, IV, considerando que a matéria ainda está em análise e pode obter desfecho oposto, defendendo que o valor do procedimento apontado pela agravada (R$ 95.328,00) de ser calculado com base na aplicação do valor de tabela utilizado pela operadora, conforme, art. 12, VI, da Lei 9.656/1998. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. A agravada se manifestou espontaneamente no id 60207010, pleiteando o não conhecimento do recurso, alegando que a decisão agravada somente deu seguimento ao que foi determinado no AGI 07456574920238070000. 2. A decisão que deferiu o pedido para que a agravante realize o procedimento cirúrgico foi proferida pela Turma, nos autos do AGI 07456574920238070000, oportunidade em que se previu o bloqueio de valores, independentemente de preclusão, conforme o acórdão 1.837.548, encontrando-se o recurso especial em análise de admissibilidade. Confira-se (id 57779158 – daqueles autos): “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para, confirmando a liminar, deferir a antecipação de tutela para que a agravada autorize o procedimento cirúrgico requisitado pelo médico assistente, bem como para deferir o bloqueio da verba necessário ao seu cumprimento, a ser efetivado no Juízo a quo, independentemente da preclusão desta decisão.” Portanto, a decisão agravada limitou-se a executar o acórdão. Não cabe mais questionar nos próprios autos, a tutela antecipada pela Corte, sem prejuízo do que vier a ser decidido na sentença. O recurso versa sobre matéria preclusa e, por isso, atrai juízo negativo de admissibilidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator